Tribunal: TJBA
Processo: 8056546-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056546-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: WILLIAM FRANCISCO ALVES QUEIROZ e outros Advogado(s): WILLIAM FRANCISCO ALVES QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGADO. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado pelo advogado William Francisco Alves Queiroz, em favor de Leandro Rodrigues Pereira, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 8001472-34.2025.8.05.0154, em que se apura o crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente teria agido em legítima defesa, de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, lastreando-se apenas na gravidade abstrata do delito, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito). Requer a revogação da prisão preventiva, em caráter liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o exame da alegada legítima defesa em sede de Habeas Corpus; e (ii) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por basear-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal. III. Razões de decidir A análise da tese de legítima defesa é inviável na via estreita do Habeas Corpus, por demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que deve ser realizado no curso da instrução criminal, sob o contraditório e a ampla defesa. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Consta dos autos que o paciente, após desentendimento com a vítima, desferiu-lhe golpe fatal com um pedaço de madeira, em via pública, e evadiu-se do distrito da culpa. O modus operandi e a fuga evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e de evasão. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justificam a custódia. Jurisprudência pacífica do STJ. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de legítima defesa não pode ser examinada em Habeas Corpus, por demandar análise probatória. 2. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados elementos concretos indicativos da gravidade da conduta, do risco à ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, e 312. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8056546-50.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. William Francisco Alves Queiroz, como paciente Leandro Rodrigues Pereira e, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR